Tribunal: TJMT
Processo: 0000888-17.2015.8.11.0048
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000888-17.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO LIMA ALMEIDA - CPF: 921.680.601-00 (APELANTE), ALICE OSSUNA DE SOUZA - CPF: 482.381.551-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO LIMA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§1º E 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA OU PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – QUALIFICADORA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR FOTOGRAFIA E PALAVRA DA VÍTIMA – PLEITO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INICIAL ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ACERCA DA MATÉRIA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REINCIDÊNCIA AFASTADA – READEQUAÇÃO PARA REGIME ABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A prática do delito de
furto qualificado
mediante arrombamento ou
rompimento
de obstáculo inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância
.

Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos, por meio de fotografias em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.

Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie.

Ante o decote da agravante da reincidência, necessário proceder, de ofício, a readequação do regime prisional para o aberto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000888-17.2015.8.11.0048

APELANTE: ROGERIO LIMA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de ROGÉRIO LIMA ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal (Sentença – Id. 72372958/72372959).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a absolvição do recorrente por ausência de provas ou pela aplicação do princípio da bagatela, ao argumento de que a reincidência, por si só, não constitui elemento suficiente a invabilizar o reconhecimento da atipicidade material.

Em pedidos subsidiários, requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de perícia e o afastamento do valor arbitrado a título de indenização por danos materiais (Id. 72372977/72372979).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo defensivo (Id. 72372982/72372986).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, para afastar o valor arbitrado a título de reparação de danos (Id. 72784542).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO LIMA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de ROGÉRIO LIMA ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

De proêmio, a defesa busca a absolvição do delito de furto qualificado, seja por ausência de provas da autoria delitiva ou pelo princípio da insignificância, e, em pleito subsidiário, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Da leitura dos autos, extrai-se que na data de 13/09/2015 o apelante subtraiu 04 (quatro) litros de aguardente, 08 (oito) pacotes de fumo e aproximadamente a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais), conforme detalhado no Boletim de Ocorrência (Id. 72372473).

Com relação à autoria delitiva, verifica-se que esta restou devidamente comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e pela proprietária do estabelecimento vitimado (Id. 72372470 e 72372471).

Ademais, o acusado confessou na Delegacia de Polícia que estava arrependido por ter subtraído os objetos da mercearia, até porque havia recebido o salário há poucos dias e não tinha motivos para furtar algo (Id. 72372472).

Pois bem.

Apesar do magistrado de primeiro grau ter apontado o Executivo de Pena registrado sob o nº 706-94.2016.811.0048 (Código 31041) para reconhecer a agravante da reincidência no processo dosimétrico de pena, verifica-se que a ação penal apontada não havia transitada em julgado quando da prática do novo delito.

Em consulta ao site deste e. Tribunal, observa-se que a condenação pela prática do crime de furto simples (Ação Penal nº 3118-86.2012.8.11.0064), que resultou na pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, transitou em julgado na data de 08/11/2015, ou seja, após o cometimento do delito narrado na presente ação penal.

E, apesar do necessário decote da agravante da reincidência, o que permitiria a discussão sobre eventual aplicação do princípio da bagatela, vejo que o delito fora praticado mediante rompimento de obstáculo, conforme fácil verificação através da foto da porta danificada (Id. 72372472).

Portanto, tal fato, por si só, obsta o reconhecimento da atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância, pois presente a qualificadora disposta no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E REPOUSO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OUTRAS PROVAS EVIDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE PEQUENO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. 1.
O Magistrado considerou a farta prova testemunhal que apontou sobre o rompimento de obstáculo, além de foto da janela. Assim, não há falar em aplicação do princípio da insignificância quando presentes qualificadoras, como na hipótese, de rompimento de obstáculo e de repouso noturno
. 2. Agravo regimental improvido
.
”
(AgRg no HC 624.160/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020) (Grifei).

Imperioso destacar que mesmo com o afastamento da agravante da reincidência, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa permanece inalterada, eis que na sentença, durante a segunda fase de dosimetria, a reiteração delitiva fora compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Por outro lado, procedo de ofício a readequação do regime prisional para o aberto e deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal (antecedentes criminais).

Por fim, busca a defesa o afastamento do valor arbitrado a título de indenização por danos materiais, vez que não fora realizado prévio debate e instrução específica para apurar o valor devido, bem como por ausência de pedido expresso da acusação, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Após detida análise dos autos, tenho que o pleito da defesa comporta provimento, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, vez que não fora oportunizado ao réu contraditar os seus termos e sequer houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

Além de não constar pedido na inicial acusatória e sem nenhuma instrução específica, o magistrado de primeiro grau arbitrou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos) a título de reparação de danos à vítima em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto não oportunizou ao apelante o seu direito de defesa.

Guilherme de Souza Nucci, em sua obra “
Código de Processo Penal Comentado
”, 11 ed. rev. atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 742, preleciono sobre o tema:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”

Não se está negando o direito ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela vítima, todavia a fixação da indenização pressupõe o prévio debate sobre a matéria, com a efetiva comprovação do dano real sofrido.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento.

2. Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo,
possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) (sem grifo no original)

“REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO (ARTIGO 387, IV, DO CPP). INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1659300/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 07/06/2017) (sem grifo no original)

Com o mesmo entendimento, este e. Tribunal de Justiça tem decidido:

“(...) Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização. Recurso provido.”
(Ap 48525/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

“(...)Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova ou indicação de quantum diverso, além do mais, não houve pedido nas alegações finais.”
(Ap 68801/2018, de minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

Portanto, imperiosa a exclusão da sentença da condenação a título de indenização aos danos materiais causados à vítima.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de valor a título de reparação de danos à vítima e,
de ofício
, procedo o decote da agravante da reincidência, readequando-se o regime prisional para o aberto, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021